Tribunal: STF
Processo: HC 207002
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Luciene Aparecida Lanza Brandao, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 663.921/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narra a defesa que,



    “O réu foi condenado como incurso no artigo 157, caput, do CP à pena de 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão no regime inicial fechado.



     Interposta apelação defensiva, lhe foi dado parcial provimento para reduzir a pena para 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.”



    A defesa afirma, em síntese, inexistirem elementos aptos a justificar a condenação pela prática do crime de roubo, dizendo necessária a desclassificação para o delito de furto, bem como reconhecida a insignificância, e, por consequência, a atipicidade da conduta.



    Nesse sentido, aduz:



    “Ainda que assim não se entenda, mesmo em se considerando a ocorrência do referido empurrão, este, por si só, não seria suficiente para caracterizar a elementar violência presente no tipo penal previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 



    No caso, ao que tudo indica, o paciente teria passado correndo entre a vítima e outra pessoa, tendo arrebatado a carteira da mão da vítima com a qual teve contato físico quando do arrebatamento e consequentemente na tentativa de fuga. 



    Não restou presente qualquer dolo de praticar violência, tampouco restou comprovada a própria violência em si, que não se caracteriza por mero empurrão/esbarrão.



    Além disso, a capitulação da conduta como roubo fere nitidamente a proporcionalidade, eis que trata o empurrão/esbarrão da mesma forma que vários tipos de violência muito mais graves. 



    O fato, portanto, deve ser capitulado como furto, motivo pelo qual a desclassificação é medida que se impõe.



    Desclassificada a conduta para o furto, incide o princípio da insignificância, pois os bens foram avaliados em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).



    Requer a concessão da ordem para que “seja reconhecida a desclassificação para o delito de furto, e, consequentemente, absolvendo-se o paciente ante a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância. ”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. VIOLÊNCIA. CONDUTA TÍPICA DO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável em sede de habeas corpus a análise de tese de desclassificação do delito imputado ante a necessidade de delibação do contexto fático e probatório delineado nos autos, o que é incompatível com a via estreita. 2. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 2)



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    A defesa visa, em última análise, a desclassificação da conduta imputada ao paciente, art. 157, caput (roubo simples) para a descrita no art. 155, caput, (furto simples), ambos do Código Penal e, uma vez reconhecida a desclassificação, a aplicação do princípio da insignificância, aludindo ao valor do bem subtraído, avaliado em R$ 65,00. 



    Nesse contexto, para se operar a desclassificação da conduta, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.



    Por fim, ressalto que ante a inviabilidade da pretendida desclassificação, por razões óbvias, mostra-se prejudicada a pretensão alusiva ao reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente